Tribunal: TJDFT
Processo: 0004436-38.2016.8.07.0012
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA, DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS PRESENTES. RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. MULTA POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS. INTENTO DE RETARDAR A MARCHA PROCESSUAL NÃO VERIFICADO.
1. Nos termos dos artigos 1.723 e 1.724 do Código Civil, a união estável, como entidade familiar, requer publicidade, continuidade, durabilidade, objetivo de constituir família, ausência de impedimentos para o casamento, ressalvadas as hipóteses de separação de fato ou judicial, e observância dos deveres de lealdade, respeito e assistência, bem como de guarda, sustento e educação dos filhos.
2. Diante da demonstração, no caso concreto, da existência de convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família entre a autora e o de cujus, deve ser reconhecida a união estável entre ambos.
3. Considera-se recurso manifestamente protelatório aquele que não tem fundamento fático ou jurídico relevante. Não há justa razão para a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil quando não se verifica o intento de o recorrente retardar a marcha procedimental.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.